Tribunal: TJDFT
Processo: 0724997-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PAGAMENTOS PARCIAIS DEVIDAMENTE ABATIDOS NO SALDO DEVEDOR. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, que rejeitou sua impugnação e acolheu os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. 1.1. Nesta sede recursal, a agravante pede a reforma da decisão agravada para determinar que o cálculo apresentado pela contadoria considere todos os pagamentos realizados no curso do feito, incluído os valores provenientes do salário depositados mensalmente nos autos há quase um ano.
2. Em que pese a alegação da agravante, a contadoria do juízo, após intimada a esclarecer o assunto, se manifestou quanto ao tema afirmando expressamente que tanto os pagamentos parciais realizados no curso do feito foram devidamente contabilizados, quanto os depósitos efetivados nos autos foram incluídos no cálculo. 2.1. De fato, conforme registra a planilha juntada pela contadoria judicial, posteriormente retificada pelas planilhas apresentadas com o título de “Saldo Remanescente Analítico”, verifica-se que os valores indicados pela agravante, cujo pagamento teria sido supostamente desconsiderado, foram devidamente equacionados e contabilizado o respectivo abatimento no saldo devedor.
3. Por fim, relevante considerar que o valor indicado de R$ 2.466,95, se refere a quantia original penhorada sobre o salário da agravante, contudo a quantia fora reduzida para 10% dos rendimentos, devendo ser contabilizado o valor de R$ 930,81, conforme registrou o cálculo apresentado pela contadoria. 3.1. Portanto, deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, pois inexistente a alegada desconsideração de pagamentos já efetuados pela devedora. 3.2. Jurisprudência: “(...) Os pagamentos parciais do débito devem ser abatidos considerando-se a data em que foram realizados, sob pena de majoração indevida da dívida. Não se verificando desacertos nos cálculos realizados pela Contadoria Judicial, a decisão agravada que os homologou merece ser mantida.” (07171869620188070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 20/11/2018).
4. Agravo de instrumento improvido.